Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-74.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008479-74.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LUCAS MATHEUS PEREIRA FERNANDES - CPF: 056.194.931-05 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 061.604.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKE KOSEKI DE CAPUA - CPF: 002.972.531-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBSON BATISTA DE MORAIS - CPF: 014.558.391-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WELSON ALVES DE MELO - CPF: 040.543.751-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDESCLEY DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 058.242.411-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN DA SILVA LOPES - CPF: 060.747.181-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ATUAÇÃO COMO “DISCIPLINA” DE FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos nº 1012958-18.2025.8.11.0042, decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998.
S
ustenta

o impetrante a ausência de indícios concretos de participação do paciente nos delitos, porquanto sua inclusão na investigação decorreu apenas de menção em diálogo extraído de aparelho celular de terceiro, bem como a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo sua revogação ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além da concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão
em discussão consiste em verificar:

(i) se a prisão preventiva do paciente
encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;

(
ii
) se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva constitui medida cautelar excepcional e exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do
periculum
libertatis
,
não podendo ser decretada com fundamento exclusivo na gravidade abstrata do delito.

Elementos informativos extraídos de aparelho celular apreendido com corréu revelam comunicações que indicam a atuação do paciente como “disciplina” da facção criminosa Comando Vermelho, responsável por resolver conflitos e cobrar dívidas relacionadas ao tráfico de drogas na região do bairro Tijucal.

A inserção do paciente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação voltada à manutenção da disciplina interna do grupo, evidencia risco de reiteração delitiva e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

As circunstâncias do caso demonstram que medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos decorrentes da atuação do paciente no contexto de organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A demonstração de indícios de participação do investigado em organização criminosa estruturada, com divisão funcional de tarefas, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa caracteriza situação apta a justificar a segregação cautelar.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva evidenciam a insuficiência dessas providências.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 314, 319 e 647; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
DJe
20.02.2009; STJ,
AgRg
no HC 805208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
26.05.2023; STJ,
AgRg
no RHC 207741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 24.02.2025; STJ,
AgRg
no HC 772859/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado TJDFT), Sexta Turma,
DJe
10.05.2023; TJMT, RESE 1038285-56.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.04.2025; TJMT, Apelação Criminal 1015222-47.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
em favor de
Lucas Matheus Pereira Fernandes
em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos nº 1012958-18.2025.8.11.0042, no qual se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico de drogas
), art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (
associação para o tráfico
), art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (
organização criminosa
) e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (
lavagem de capitais
)
,

decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva do paciente
.

Sustenta, em síntese, que o paciente foi incluído na investigação apenas em razão de menção em diálogo extraído de aparelho celular de terceiro, sem demonstração concreta de sua participação nos crimes investigados, inexistindo indicação de comercialização de entorpecentes ou movimentação financeira ilícita. Aduz, ainda, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por inexistir risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ao final, requer o deferimento de medida liminar para revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, bem como, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida nos autos desta ação constitucional.

A autoridade apontada como coatora informou que a investigação teve início no Inquérito Policial nº 209.4.2025.2989 (I.P. 55/2025), instaurado pela Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos (DENARC), a partir do compartilhamento de provas de inquérito que apurava roubo tentado ocorrido em 20 de dezembro de 2022, ocasião em que foi apreendido aparelho celular pertencente a Ryan da Silva Lopes. A análise dos dados telemáticos extraídos do dispositivo — conversas, registros de PIX e anotações contábeis — revelou indícios de atuação de organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho. Nesse contexto, o paciente Lucas Matheus Pereira Fernandes, conhecido como “
Lukinha
”, teria atuado como “disciplina” na região do bairro Tijucal, responsável por resolver conflitos e cobrar dívidas relacionadas ao tráfico, circunstâncias que justificariam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal excepcional, de acentuada restrição à liberdade, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal dentro dos estritos limites legais. Prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, deve observar os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade. Conforme os artigos 311 e 312 do
Diploma Processual Penal,
só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo — como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal — respeitadas as condições restritivas do artigo 313 e a vedação do artigo 314 à fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

A decisão que indeferiu a liminar (ID 349794359 deste remédio constitucional) consignou que não se verificava ilegalidade manifesta no decreto prisional proferido nos autos nº 1012958-18.2025.8.11.0042. Destacou que o
fumus
commissi
delicti
estaria evidenciado pelos elementos informativos colhidos na investigação, especialmente pelas comunicações extraídas de aparelho celular atribuído a corréu, nas quais o paciente Lucas Matheus Pereira Fernandes é apontado como “disciplina” da facção Comando Vermelho, com atuação na região do Jardim dos Ipês, bairro Tijucal, tendo sido indicado por
Luis
Fernando da Costa Romeira, vulgo “
Ximba
”, a Ryan para dirimir conflito relacionado a dívida de drogas.

Assentou, ainda, que a decisão impugnada evidenciou a inserção do paciente na estrutura hierarquizada da organização criminosa, com atribuição de função voltada à coesão
interna e à resolução de conflitos, circunstâncias que indicariam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Registrou, por fim, que estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente o
periculum
libertatis
, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como pela contemporaneidade das condutas investigadas e pela permanência da atuação do grupo criminoso, reputando-se insuficientes, nesse momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão.

Verifica-se, neste remédio constitucional, a presença de indícios de materialidade e autoria
dos delitos imputados ao paciente
, cujo exame definitivo ocorrerá em ação penal própria, distinta dos presentes autos, sob o crivo do contraditório e da ampla def
esa
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...) 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
20/02/2009). (...) (STJ -
AgRg
no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2023);

(...) 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 207741 MG 2024/0438149-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)
;

(...) 2.
In
casu
, foram indicados elementos concretos e aptos para a configuração da agravante do art. 2º, § 3º da Lei 12.850/2013, haja vista que, a partir da análise do celular apreendido do corréu Emerson, mais especificamente em um grupo do aplicativo WhatsApp, o qual era mantido pela organização criminosa para comunicação entre seus membros, ficou evidenciado que o agravante desempenhava a função de "disciplina", isto é, função de chefia na referida organização. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 772859 SC 2022/0300856-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023).

Alinhado a esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) 4. A manutenção da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade dos agentes e a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa. (...) (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10382855620238110002, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025)
;

(...) 3. As declarações judiciais da vítima, os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores que oficiaram no caso e o conteúdo das interceptações telefônicas atestam que os apelantes se agremiaram à organização criminosa “Comando Vermelho”, em cujos quadros realizavam o narcotráfico e exerciam funções que variavam entre decretar “salves” em face de devedores inadimplentes da facção e executar diretamente tais castigos contra os indisciplinados, tudo de forma estruturalmente ordenada e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem
mediante a prática de infrações penais graves
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10152224720218110042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024)
.

Desse modo, não se extrai, neste remédio constitucional, a ausência dos pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva.

Da
pretensão
de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão

A
fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
igo
319 do Código de Processo Penal.

Pelos fundamentos delineados, rejeita-se a tese defensiva, pois, nesta ação constitucional, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, revelando-se a manutenção da segregação cautelar medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Matheus Pereira Fernandes
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM,

porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026